Tribunal: TCU
Processo: 015.227/2018-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de revisão contra acórdão que julgou irregulares as contas do recorrente, com condenação em débito e aplicação de multa, no âmbito de tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União e pela execução parcial de convênio celebrado para construção de calçadas em ruas do município de Xapuri-AC.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de revisão interposto pela empresa Saraiva e Silva Serviços e Comércio Ltda. contra o Acórdão 4368/2020-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fulcro no art. 35 da Lei 8.443/1992, conhecer do recurso de revisão para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação à recorrente e demais interessados.